Tribunal: TJBA
Processo: 8144707-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144707-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ELISANGELA EMIDIO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
POSSIBILIDADE.
SEGURO. VENDA CASADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Ação revisional ajuizada por consumidora contra instituição financeira visando à revisão de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, alegando abusividade na taxa de juros, capitalização indevida e cobrança de seguro não contratado. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para adequar os juros à taxa média de mercado, afastar capitalização não expressamente pactuada e determinar a devolução simples dos valores pagos a título de seguro.

II – Questão em discussão

Discute-se: (i) a legalidade da taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado; (ii) a possibilidade de capitalização mensal dos juros no contrato firmado; (iii) a validade da cobrança de seguro vinculada ao financiamento; e (iv) a devolução de valores tidos por indevidos.

III – Razões de decidir

A taxa de juros contratada (3,91% a.m. e 58,40% a.a.) mostra-se significativamente superior à taxa média divulgada pelo BACEN para a modalidade (2,06% a.m. e 27,65% a.a.), justificando a revisão judicial.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, sendo suficiente, para sua validade, a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A contratação de seguro vinculado à operação de crédito, sem possibilidade de escolha da seguradora, configura venda casada, vedada pelo CDC, impondo-se a devolução simples dos valores pagos.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

“
1. É abusiva a cobrança de juros remuneratórios que excedem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. Admite-se a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada ou evidenciada pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. Configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a imposição de seguro vinculado à operação de crédito sem opção real de escolha da seguradora, impondo-se a restituição do valor cobrado.”

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 272, §1º, e 1.003, §5º; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º, 876; CDC, arts. 6º, IV e V, 39, I, e 51, §1º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27/06/2012; STJ, AgInt no REsp 1.797.111/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07/11/2019; STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmulas 297, 381 e 382.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO DE
APELAÇÃO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.